Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-80.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-80.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JARDINEY AMARAL SILVEIRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO ÚNICA. ARTIGOS 8º E 9º DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA. VERBA HONORÁRIA. VALOR ÍNFIMO ATRIBUÍDO À CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.: 8000180-80.2023.8.05.0090, em que é embargante
JARDINEY AMARAL SILVEIRA RAMOS
e embargado
MUNICIPIO DE IACU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,